Tribunal: TJPA
Processo: 0808822-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808822-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONAS WERIK ANDRADE DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCES
SO Nº: 0808822-80.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA

PACIENTE: JONAS WERIK ANDRADE DAS MERCES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, §2º, II e V, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade e estão presentes indícios de autoria. A decisão que impôs a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente,
evidenciada pelo
modus operandi
da prática delituosa e pelos seus maus antecedentes
, motivo pelo qual se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

2. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Rossana Parente Souza, em favor de
Jonas Werik Andrade das Merces
, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal, por odem do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

De acordo com a impetração, o paciente
“faz jus a responder o processo em liberdade ou prisão domiciliar em razão das circunstâncias que envolvem o caso”.

Nessa linha, afirma estarem ausentes os requisitos da medida extrema, aduzindo que
“é esperado que o defendido, ainda que condenado, venha incidir em regime menos gravoso como semiaberto ou aberto, consistindo ilegalidade a antecipação de pena em regime fechado, por meio da prisão preventiva.”

Alega, ao final, que foi revogada a prisão preventiva do correu da mesma ação penal, contudo a liberdade provisória foi negada ao paciente, em razão dele possuir antecedentes criminais, o que violaria, ao seu ver, o princípio da presunção de inocência.

Por esses motivos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da preventiva e a aplicação de medidas diversas do encarceramento.

Acostou documentos.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.598.206).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.627.562).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentação na decisão constritiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso por que a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na periculosidade real do paciente.

Nesse sentido, transcrevo enxertos da decisão que decretou e da que manteve a prisão cautelar do coacto:

“As provas e documentos que compõem os autos flagranciais, trazem robustas evidências que os flagranteados EVERTON COSTA GALVAO e JONAS WERIK ANDRADE DAS MERCES de forma deliberada e premeditada acionaram a vítima, sob o engodo de solicitar

corrida por aplicativo, a fim de efetuarem roubo majorado mediante concurso de agentes, ameaçando gravemente a vida daquele, que estava em pleno exercício laboral, no digno objetivo de prover seu sustento e de sua família.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delicti diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente de forma robusta o requisito do periculum libertatis mediante o modus operandi adotado na empreitada criminosa.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.(...)

Conforme evidenciada na certidão de antecedentes criminais, o autuado JONAS WERIK ANDRADE DAS MERCES responde a outros processos de crimes contra o patrimônio, sendo que apesar de ter obtido o benefício da liberdade provisória por três vezes, voltou, em
tese, a delinquir, demonstrando incompatibilidade em obedecer à lei penal.”

-------------------------------------------------------------------------------------

” O juiz aferiu adequadamente a prova da materialidade, os indícios satisfatórios de autoria, o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a pertinência da segregação preventiva. Portanto, em que pesem os argumentos feitos pela defesa dos denunciados, é nítida a imperatividade da custódia já que nenhum fato novo foi apurado para mitigar ou invalidar os fundamentos daquela decisão judicial. Vale ressaltar que, embora o réu Everton não ostente antecedentes criminais, ele, pelo que se extrai dos autos, teria se mancomunado com o corréu Jonas, que ostenta antecedentes criminais, inclusive por roubo qualificado; nesse sentido, constata-se que, em liberdade, ambos os agentes representariam risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse passo, mantenho pelos seus próprios fundamentos a decisão constante às fls. 36/39 do inquérito em apenso, pois, por enquanto, não há elemento concreto mitigando a necessidade da segregação; consequentemente, indefiro o pedido de soltura de prisão preventiva”.

Como já destaquei por ocasião do indeferimento do pleito liminar (PJe Id nº 3.580.465), a autoridade inquinada coatora rechaçou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares e bem justificou a necessidade de manutenção da custódia, visando resguardar a ordem pública, mencionando o
modus operandi
do crime praticado e os maus antecedentes do paciente, o que evidencia a periculosidade do mesmo e o prejuízo à tranquilidade social uma vez solto.

Assim, após análise dos autos, fica evidente a imperatividade de se manter a segregação cautelar do paciente, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelo modo de agir na prática criminosa, ao contratar o transporte através do aplicativo e realizar, junto com comparsa, o assalto ao motorista, reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública e mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, mormente considerando os vários processos aos quais o coacto responde.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. 2.
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado, pois ressaltou a gravidade concreta da conduta: o Acusado, juntamente com outro agente, teriam subtraído o veículo da Vítima, motorista de aplicativo, com o emprego de uma faca, que atingiu a mão direita do Ofendido. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública. 3. ‘O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes’
(HC 170.772 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2019, DJe 11/10/2019). 4.
Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Para se acolher a alegação defensiva de que não estão sendo prestados os serviços de enfermagem e de atendimento ambulatorial no presídio em que se encontra o Acusado, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível nesta via. 8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
RHC 127.499/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) - grifei

Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, não há que se falar em constrangimento ilegal ou
“desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(HC 605.984/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Nesse contexto, a alegação de que o corréu da mesma ação penal teve a prisão preventiva revogada, em nada favorece o coacto, que foi mantido no cárcere por responder a outros processos criminais, inclusive de roubo majorado.

Por derradeiro, cumpre salientar que a consideração dos maus antecedentes para fins de aplicação da medida cautelar extrema não viola o princípio da presunção de inocência.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a segregação cautelar encontra-se amplamente embasada, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 24/09/2020